Tribunal: TJPA
Processo: 0802218-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802218-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANA PATRICIA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVOPROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PARA CUMPRIR NO DOMICÍLIO. CABIMENTO. ART. 318-A DO CPP. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FRATERNIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

1. Na hipótese,
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos e está grávida de gêmeos (5 meses de gestação), portanto presentes os requisitos legais para proteção integral à primeira infância e ao atendimento à ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143.641/SP;

2. A alteração promovida pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, ao art. 318, do CPP, estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais;

3. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a medida liminar. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificando a liminar deferida, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Edson Junior Mariano da Silva
, em favor da nacional
Ana Patrícia dos Santos
, presa pela suposta prática delituosa do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Diz o impetrante, em suma, que:

“A paciente foi presa preventivamente em 25/02/2021, pela pratica, em tese, do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva de acordo com a decisão em anexo (Doc. Decisão).

A paciente está
GESTANTE DE GÊMEOS
e é mãe de 2 filhos menores com idade de 9 anos de idade e outra de APENAS 8 meses de vida (cópia das certidões de nascimento em anexo) e se enquadra no julgado do HC n.º 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e nas disposições do art. 318 e seguintes do Código de Processo Penal e a Recomendação 62 do CNJ.

A paciente está no 5º mês de gestação, o que por si só, requer pronta atuação do poder judiciário em prol dos interesses das crianças, inclusive para o pleno desenvolvimento e nascimento do feto.

Ainda que se considere o quadro de pandemia que se apresenta hodiernamente, verifica-se que a acusada se encontra recolhida há aproximadamente de 30 dias no sistema prisional, se enquadrando, pois, nas hipóteses prioritárias previstas na recomendação do CNJ para revogação da prisão.

Em Decisão fundamentada dos autos
0800256-54.2021.8.14.0115
o magistrado negou a prisão domiciliar por conta da reincidência de sua prisão e reforçou no sentido que a autora possui alto grau de periculosidade.

A respeitável decisão está em desacordo com ato do Conselho Nacional de Justiça também recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se as pessoas em situações de risco que ali são mencionadas, pessoas presas em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade; e os casos em que a prisão tenha excedido o prazo de 90 dias
ou estejam relacionadas a crimes praticados sem violência e grave ameaça à pessoa.

Requer a defesa, a concessão da Liminar aplicando desde já da prisão domiciliar uma vez que, a paciente está gravida de gêmeos e se encontra recolhida, tendo recomendação médica para concessão da domiciliar além da mesma ter sido autuada em crime sem violência ou grave ameaça.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto requer:

Liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 318, Subsidiariamente, em razão ao novo coronavírus – Covid19, aplicando desde já da prisão domiciliar uma vez que, a paciente esta gravida e tem filho menor de 12 anos, além da mesma ser autuada em crime sem violência ou grave ameaça;

Conforme a legislação vigente e a recomendação do 62 do CNJ, com amparo na Resolução nº 62/2020 do CNJ, e da ADPF 347 STF, seja concedida liberdade provisória e/ou posta em prisão domiciliar sem prejuízo que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Expedindo-se por via de consequência o competente ALVARÁ DE SOLTURA.” <sic>,

Junta documentos (Id. 4741499 a 4742258).

Distribuído os autos no plantão judicial, sendo deferida a medida liminar no sentido de substituir a prisão no cárcere pela domiciliar na Id. 4744508. As informações foram prestadas na Id. 4803997 e o Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem, Id. 4840403.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Com relação ao pleito deduzido nesta impetração, observo, desde logo, que assiste razão ao impetrante, pois a alteração introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que acresceu os artigos 318-A e 318-B àquele diploma legal, assegurou, indiscriminadamente, à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou responsável por pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Confira-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

A referida modificação estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente.

Assim, não resta dúvida que se trata de um poder-dever do juiz aplicar o benefício, ressalvados os casos em que se tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.

Ora, forçoso se reconhecer o caráter objetivo de aplicação da nova lei, com a substituição do termo poderá (art. 318,
caput
) pelo será (art.318-A,
caput
), sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único).

Veja-se o julgado do TJSP,
in verbis
:

“Na esteira da decisão proferida pelo STF, a Lei 13.769/18, alterou a legislação processual penal para disciplinar a matéria de forma expressa. Para tanto, inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318-

A e 318-B, in verbis: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.” Pois bem, na espécie, a paciente faz jus a prisão domiciliar, eis que responde processo versando sobre tráfico de drogas, crime este cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e, conforme certidão de nascimento e Rg, possuí duas filhas menores de 12 (doze) anos sob seus cuidados, assim, defere-se a liminar em favor da paciente para que seja decretada a sua prisão domiciliar (...).”

(HC nº 2002615- 65.2019.8.26.000, DJ de 18/01/19).

No mesmo rumo:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO MAJORADO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318, V, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR. OFÍCIAR.

1. Com a publicação da Lei n. 13.257/16, novas hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foram inseridas no artigo 318 do Código de Processo Penal, dentre elas a medida em favor de agente "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

2. Não se tratando de delito praticado mediante violência ou grave ameaça e não tendo sido cometido contra filho/dependente, cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se comprovada a condição prevista no art. 318, V, do CPP. Ordem parcialmente concedida, ratificando a liminar. Oficiar.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.144578-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

À vista do exposto,
concedo a ordem e ratifico a medida liminar antes deferida, tudo nos termos desta fundamentação
.

É, como, voto.

Belém, 23/04/2021